Tribunal: TJDFT
Processo: 0750577-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA CERTA. IMÓVEL. NATUREZA POSSESSÓRIA. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DO ARTIGO 781, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Execução de Título Executivo Extrajudicial para a entrega de coisa certa não se confunde com o rito das Ações Possessórias.
2. A primeira tem por objetivo o cumprimento de obrigação assumida pelo devedor por meio de título extrajudicial. Ressalto, ainda, o Código de Processo Civil optou por não diferenciar as Execuções de Título Executivo Extrajudicial em razão da natureza da obrigação executada. Isto é, não há distinção entre as Obrigações de Dar, Fazer, Não Fazer ou Pagar.
3. Na hipótese de Execução de Título Executivo Extrajudicial para entrega de bem imóvel, a competência deve ser fixada de acordo com as regras dispostas no artigo 781 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.